Tribunal: STJ
Processo: 0017212-52.2021.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014483 - RJ(2025/0295735-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LABES & LABES CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: CARLOS MAGNO AMARAL OLIVEIRA - RJ088760
AGRAVADO
: CONDOMINIO ENJOY I RECREIO RESIDENCES
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO MOREIRA MENDES - RJ080104
BÁRBARA MEDINA COELI EGREJA - RJ145749
LUIZ CARLOS CARDOSO ALVES JUNIOR - RJ112905
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do
parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda Regimental
art. 253,
n. 22, de 2016).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/02/2026
02/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:59:51
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 33d0aac0-31a4-4199-b04c-d33f6e0d5ba9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014483 - RJ(2025/0295735-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LABES & LABES CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: CARLOS MAGNO AMARAL OLIVEIRA - RJ088760
AGRAVADO
: CONDOMINIO ENJOY I RECREIO RESIDENCES
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO MOREIRA MENDES - RJ080104
BÁRBARA MEDINA COELI EGREJA - RJ145749
LUIZ CARLOS CARDOSO ALVES JUNIOR - RJ112905
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do
parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda Regimental
art. 253,
n. 22, de 2016).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.185-1.201) interposto por LABES E LABES
contra decisão
CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ, às fls. 1.180-1.181, que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
Em
suas
razões
recursais,
LABES
E
LABES
CONSULTORIA
E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. sustenta, em síntese, ter impugnado
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissão do apelo nobre e reitera o mérito
recursal.
Devidamente
intimado,
CONDOMÍNIO
ENJOY
I
RECREIO
RESIDENCES apresentou impugnação às fls. 1.206-1.233, sustentando a inadmissibilidade do
recurso.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54348165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:44:46
Código de Controle do Documento: d068eff0-5bb8-4f0f-b8e6-31078c8dbc1a

VOTO
A presente irresignação não merece prosperar, devendo ser confirmada a decisão
proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ.
Na hipótese, a decisão (fls. 1.099-1.112) que inadmitiu o recurso especial apresentou
os seguintes fundamentos:
rejeitada a suscitada afronta ao
do
;
aplicação
a)
art. 1.022
CPC/15 b)
da

Súmula n. 7/STJ.
Nas razões do agravo em recurso especial (fls. 1.119-1.136), LABES E LABES
CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA não rebateu todos os
fundamentos que ensejaram a negativa de seguimento ao recurso especial, deixando de impugnar
específica e consistentemente a incidência da
Com efeito, embora na petição
Súmula n. 7/STJ.
do referido recurso haja menção a tal Súmula (
fls. 1.125-1.126), a agravante limitou-se a
vide
deduzir argumentos genéricos, sem, contudo, explicitar sua inaplicabilidade ao caso concreto,
indicando, de forma individualizada, como o provimento recursal almejado transbordaria o
reexame das provas soberanamente apreciadas pela Corte
.
a quo
Para que se possa reformar a decisão que não admite o recurso especial, é necessário
que a parte agravante ataque, de forma específica, os fundamentos do
agravado, de
decisum
modo a demonstrar expressamente o desacerto do julgado.
Isso, porque o princípio da dialeticidade, que rege os recursos processuais, impõe ao
recorrente, como requisito para a própria admissibilidade do recurso, o dever de demonstrar a
razão pela qual a decisão recorrida não deve ser mantida, demonstrando o seu desacerto, seja do
ponto de vista procedimental (
), seja do ponto de vista do próprio
error in procedendo
julgamento (
).
error in judicando
A inobservância dessa regra atrai a incidência do disposto no
III, do Código
art. 932,
de Processo Civil de 2015,
:
verbis

"Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"

A propósito, confiram-se:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO.
INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
AGRAVO NÃO PROVIDO.
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial,
aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA54348165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:44:46
Código de Controle do Documento: d068eff0-5bb8-4f0f-b8e6-31078c8dbc1a

3. A questão relacionada à aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC, suscitada nas contrarrazões, também está em discussão.
4. Outra questão é a possibilidade de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento do agravo interno, conforme solicitado nas
contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial
do STJ.
6. Os agravantes não impugnaram especificamente os fundamentos da
decisão denegatória do recurso especial referentes à incidência das Súmulas
n. 83 e 7 do STJ.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica
e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de direito
não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
9. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da
Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica
desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de provas.
10. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do
recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, colacionando-se precedentes contemporâneos
ou supervenientes, ou de que exista distinção entre a matéria versada nos
autos e aquela utilizada para justificar a aplicação da referida súmula, o que
não ocorreu.
11. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível
art. 1.021,
quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
12. A interposição de agravo interno não inaugura nova instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial
deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula
n. 182 do STJ. 2. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
requer a manifesta inadmissibilidade do agravo interno. 3. A interposição de
agravo interno não permite a majoração de honorários recursais quando o
recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido." (...)
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.780.841/PR,
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJEN de
NORONHA, QUARTA TURMA
24/2/2025,
27/2/2025)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
SÚMULA N. 7/STJ.
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. O recurso especial interposto foi inadmitido na origem com fundamento na
ausência de afronta ao dispositivo legal e na
(...)
Súmula n. 7/STJ.
3. Incide o óbice da
quando a parte recorrente deixa de
Súmula n. 182/STJ
demonstrar a prescindibilidade do reexame fático-probatório para impugnar
a Súmula n. 7/STJ.
4. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia.
Agravo interno improvido."
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro
AREsp n. 2.708.874/SP,
HUMBERTO
, j.
DJEN de
MARTINS, TERCEIRA TURMA
10/2/2025,
14/2/2025)

Documento eletrônico VDA54348165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:44:46
Código de Controle do Documento: d068eff0-5bb8-4f0f-b8e6-31078c8dbc1a

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO
NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE
OS EMBARGOS. CONFIRMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
2. A Corte Especial, por ocasião do julgamento dos EAREsp 701.404/SC,
e
(Relator para acórdão o
EAREsp 746.775/SC
EAREsp 831.326/SC
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe
, por maioria, firmou
30/11/2018)
orientação no sentido de que, na interposição do agravo de que trata o
do CPC de 2015 (antigo
do CPC de 1973), deve o
art. 1.042
art. 544
agravante impugnar todos os fundamentos, autônomos ou não, da decisão
que não admitiu o recurso especial na origem.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos
Relator Ministro
EAREsp n. 2.595.379/SP,
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJEN de
CORTE ESPECIAL
10/12/2024,
19/12/2024)

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO.
INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O paradigma da divergência foi lavrado no ano de 2014 e já se encontra
inteiramente superada pela jurisprudência mais moderna do Superior
Tribunal de Justiça preconizando que "a decisão que não admite o recurso
especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal", sendo que "seu dispositivo é único, ainda quando a
fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas
impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso" (
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial), não havendo, "pois, capítulos
autônomos nesta decisão", de modo que o agravante deve impugnar todos
sob pena de não conhecimento do recurso.
2. Agravo interno não provido."
(AgInt nos
Relator Ministro
EREsp n. 1.842.807/SC,
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJe de
SEGUNDA SEÇÃO
30/4/2024,
7/5/2024)

Cabe ressaltar que, por ocasião do julgamento dos EAREsps 701.404, 746.775 e
831.326, concluído na sessão do dia
a Corte Especial, com a ressalva do
19/9/2018,
entendimento pessoal desta relatoria em sentido contrário, consolidou a orientação de que, para
se viabilizar o conhecimento do agravo em recurso especial, é necessário que o recorrente
impugne especificamente a integralidade dos fundamentos da decisão agravada, autônomos ou
não, o que não ocorreu na espécie.
Considerando a missão uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a
manutenção da decisão agravada, porque proferida segundo o entendimento adotado pela Corte
Especial.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54348165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:44:46
Código de Controle do Documento: d068eff0-5bb8-4f0f-b8e6-31078c8dbc1a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.014.483 / RJ
Número Registro: 2025/0295735-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00172125220218190209 172125220218190209 202524507599
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LABES & LABES CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: CARLOS MAGNO AMARAL OLIVEIRA - RJ088760
AGRAVADO
: CONDOMINIO ENJOY I RECREIO RESIDENCES
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO MOREIRA MENDES - RJ080104
BÁRBARA MEDINA COELI EGREJA - RJ145749
LUIZ CARLOS CARDOSO ALVES JUNIOR - RJ112905
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LABES & LABES CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: CARLOS MAGNO AMARAL OLIVEIRA - RJ088760
AGRAVADO
: CONDOMINIO ENJOY I RECREIO RESIDENCES
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO MOREIRA MENDES - RJ080104
BÁRBARA MEDINA COELI EGREJA - RJ145749
Documento eletrônico VDA54621929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:12:26
Código de Controle do Documento: bcb2b049-6d52-416e-9446-e553490ab0cc

LUIZ CARLOS CARDOSO ALVES JUNIOR - RJ112905
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:12:26
Código de Controle do Documento: bcb2b049-6d52-416e-9446-e553490ab0cc